Tribunal: TJSP
Processo: 1058377-14.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ações conexas que visam à declaração de inexistência de débito. Sentenças de parcial procedência dos pedidos. Apelos do autor e da ré. Fraude no aparelho medidor. Lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e laudo pericial realizado sem análise do relógio medidor de energia elétrica. Ausência de comprovação de fraude. Conduta

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ações conexas que visam à declaração de inexistência de débito. Sentenças de parcial procedência dos pedidos. Apelos do autor e da ré. Fraude no aparelho medidor. Lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e laudo pericial realizado sem análise do relógio medidor de energia elétrica. Ausência de comprovação de fraude. Conduta abusiva da ré. Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Inexigibilidade da cobrança fundada no TOI. Reforma de ambas as sentenças. RECURSOS PROVIDOS.